Tribunal: TJMT
Processo: 1010456-74.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010456-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO MACIEL BARBOSA - CPF: 830.740.231-04 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (RECORRIDO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (RECORRIDO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO PRÓPRIO ADVOGADO.

DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

2
. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

3.
Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados.

4.
Embargos não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Companhia Thermas do Rio Quente
em face da
decisão proferida por este Relator
pela qual foi
indeferido
o pedido de nulidade dos atos processuais, formulado pela embargante por petição anexada ao feito após a sentença proferida (Id. 173199685), quando já esgotado o prazo para interposição de recursos (Id. 121600986).

A embargante sustenta que a decisão é
contraditória
, pois não houve intimação do patrono acerca da sentença, requerendo a nulidade dos atos processuais após a apresentação da contestação.

Embora devidamente intimada, a parte Embargada não apresentou as contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024